Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600502-14.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/11/2025
Número: 0600502-14.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600502-
14.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas as contas de Ivo da Silva, relativas às Eleições
Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento do valor de R$ 1994,32 (mil,
novecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 17§ 9º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Ivo
da Silva que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de
Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o
candidato recebeu recursos do FEFC advindos de candidato de outro partido; o candidato declarou
gastos com combustível, contudo não declarou utilização de veículo próprio ou locação de
veículos e despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, sem comprovação. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IVO DA SILVA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44782674
05/11/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44782674 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.658

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600502-
14.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: IVO DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC DOADOS POR
CANDIDATO A PREFEITO. PARTIDOS DIVERSOS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO
PÚBLICO. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE VEÍCULO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo de vereador em
face da sentença que desaprovou suas contas relativas às eleições de 2024, com a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I Verificar se o recebimento de recursos do FEFC de candidato a prefeito de partido
diverso enseja irregularidade e o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional;
II.II. Verificar se a apresentação de contrato de cessão de veículo, em sede recursal é
suficiente para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional referente a
gastos com combustíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44782674 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos
não pertencentes à mesma legenda, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos
do art. 17, § 2º e § 2º-A.
III.II. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR assentam que a única possibilidade de
transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
recebidos por candidatos a cargos majoritários para candidatos a cargos proporcionais,
reserva-se à hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
III.III. A regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de campanha,
conforme o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional, quando proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da mesma resolução.
III.IV. A apresentação de contrato de cessão de veículo em sede recursal não é suficiente
para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional referente a gastos com
combustíveis, se não houver a comprovação da propriedade do bem cedido, conforme art.
58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, ADI nº 7214;
TSE, AgR-REspe nº 060508917, Rel. Min. Cármen Lúcia, publicação: DJE, 26-06-24;
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, publicação: DJE, 02-08-23;
TRE-PR, RE nº 060033355, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, publicação: DJE, 03-07-25;
TRE-PR, REl nº 060025597, Rel. Desa. Vanessa Jamus Marchi, publicação: DJE, 22-07-25;
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Rel. Desa. Claudia Cristina
Cristofani, publicação: DJE, Tomo 122, 29-06-23;
TRE-PR, RE na Prestação de Contas Eleitorais nº 060068971, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, publicação: DJE, 03-07-25.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º e 9º, 35,
§ 11, 58, II, e 79, § 1º.

Num. 44782674 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ivo da Silva, candidato não eleito ao cargo de
vereador de Itaperuçu, em face da respeitável sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou desaprovadas suas contas relativas às eleições
de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 1.994,32 ao Tesouro Nacional, em virtude da
aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) com relação ao valor estimável
recebido, a aplicação dos recursos do FEFC foi destinada ao custeio de serviços
advocatícios relacionados à defesa e à regularização jurídica da campanha, para atender
ao interesse coletivo dos candidatos vinculados à coligação, não havendo transferência a
partidos ou candidatos não coligados; b) tais valores nem mesmo precisavam constar na
prestação de contas, pois o colendo Tribunal Superior Eleitoral fixou entendimento de que
"não é possível exigir comprovação de gastos que não sejam declaráveis por lei, já que
não se qualificam como doação ou receita"; c) quanto às despesas com combustível, o
recorrente apresenta nesta oportunidade os comprovantes e o devido contrato, de forma a
afastar a irregularidade. Com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, requer a aprovação das contas e o afastamento do recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional (ID 44704621).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que os documentos juntados pelo recorrente não foram capazes de
sanar as irregularidades apontadas na despesa com combustíveis, bem como porque os
recursos do FEFC não podem ser transferidos para candidatos de partidos diferentes fora
da mesma coligação ou federação, seja dentro ou fora da circunscrição, nos termos do
artigo 17, §1º e §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 44720163).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Num. 44782674 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul desaprovou as contas do recorrente
por constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) omissão de gastos eleitorais
referentes a despesas com combustível, pois não foi demonstrada a utilização de veículo
próprio, locado ou situação que se enquadra nas hipóteses do art. 35, §11º, da Resolução
23.607/2019; b) ausência de comprovação de despesas eleitorais realizadas com
recursos do FEFC, no valor total de R$ 1.994,32; e c) recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundos de candidato a prefeito de
outro partido, no montante de R$ 263,16.
A sentença condenou o recorrente à devolução de recursos do FEFC indevidamente
utilizados no valor de R$ 1.994,32 e registrou que o valor de R$ 263,16, recebido
irregularmente de candidato a prefeito, teve sua devolução determinada na prestação de
contas do candidato doador.
Passa-se, assim, à análise individualizada de cada irregularidade apontada na r. sentença
e objeto de irresignação recursal.

II.III. DO REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS DE
OUTROS PARTIDOS
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão expressas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:

Num. 44782674 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC entre partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/não federados.
O objetivo dessa restrição é evitar que as doações do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários desvirtuem a lógica da
distribuição de recursos prevista legalmente, garantindo-se o equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 alterou o art. 17, § 1º, da Constituição Federal,
passando a vedar a formação de coligações nas eleições proporcionais.
Diante da alteração constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve defluir no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente do partido a que estiverem filiados, ou de outros candidatos à majoritária
ou à proporcional filiados à mesma legenda.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 7214, confirmou esse entendimento,
destacando que a coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre
candidatos de partidos diferentes na eleição proporcional.
Ao enfrentar o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no
sentido de que a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para
candidatos à proporcional seria a hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
Exempli gratia:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA: DESAPROVADAS.RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO PROVENIENTE DE CANDIDATOS CONCORRENTES POR FEDERAÇÃO
PARTIDÁRIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. INEXISTÊNCIA DE

Num. 44782674 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15
COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO
QUE NÃO AUTORIZA A APROVAÇÃO DAS CONTAS.AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recebimento de doação estimável com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC proveniente de candidatos filiados a partidos não
coligados na disputa para o mesmo cargo na circunscrição contraria o disposto no § 2º
do art. 17 da Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a
medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas
comprometam mais de 10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão, Relator(a) Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/06/2024.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

Num. 44782674 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15

Esta egrégia Corte Eleitoral entende no mesmo sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS DISTINTOS
PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL. FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Solidariedade, em face da sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão
do Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições
Municipais de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$
1.301,22, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). A irregularidade decorreu do pagamento de
honorários advocatícios, contábeis e administrativos com recursos do FEFC provenientes
do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de recursos
do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e (ii) estabelecer
se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas com ressalvas, aplicando-
se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse de
recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados na eleição
proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que indireta, configura
irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a circulação de
recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse repasse considerado
doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador e
donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a transparência e a
fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada a
requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e percentual da irregularidade.
No caso, o valor envolvido (R$ 1.301,22) representa percentual acima de 10% das
despesas de campanha, inviabilizando a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44782674 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona Eleitoral
de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos configura recebimento de fonte
vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. O pagamento
de despesas eleitorais com recursos do FEFC deve ser registrado tanto na prestação de
contas do doador quanto do donatário, sob pena de comprometer a transparência e
fiscalização dos gastos. 3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível
quando a irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite
de 10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º;
Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº 060516051,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023; TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
RECURSO ELEITORAL nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Na hipótese dos autos, o recorrente Ivo da Silva, filiado ao Partido dos Trabalhadores -
PT, recebeu doação estimada de serviços advocatícios, no valor de R$ 263,16,
proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, doado pelo
candidato a prefeito Edilson Ruiz de Freitas, do Partido Socialista Brasileiro - PSB.
Como visto, é vedada a doação de recursos por candidatos à majoritária para candidatos
à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações estejam
coligadas para eleição majoritária.
A doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, feita por candidato ao cargo de prefeito a candidato ao cargo de vereador, filiados
a partidos diversos, constitui aplicação irregular de recursos públicos, o que justifica o
recolhimento de R$ 263,16 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º e art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Conforme consta da sentença, a devolução do
valor foi determinada na prestação de contas do candidato doador, não havendo a
imposição de penalidade pecuniária ao recorrente.
A a irregularidade, contudo, deve ser considerada para a análise da prestação de contas,
em conjunto com as demais irregularidades que se apresentarem.

II.IV. DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO OU
CESSÃO DE VEÍCULOS

Num. 44782674 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15
A propósito dos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Como se vê, a regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
respectiva comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de
campanha. Trata-se de exigência que decorre não apenas da literalidade da norma, mas
também dos princípios da transparência, da moralidade e do controle efetivo dos gastos
eleitorais.
No caso em exame, nada obstante o recorrente tenha declarado gastos com combustível
no valor de R$1.993,42, não declarou, tampouco comprovou, a locação ou a cessão
temporária de veículos que justificassem a despesa.
Como o pagamento da despesa irregular foi realizado com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, nos termos do parecer
conclusivo de ID 44704604, a restituição ao Tesouro Nacional imposta pela respeitável
sentença mostra-se acertada, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de valor, o recorrente
apresentou, em sede recursal, recibos de abastecimento (ID 44704622, 44704623,
44704624, 44704625, 44704626) e contrato de cessão de veículo para utilização

Num. 44782674 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15
temporária em campanha eleitoral (ID 44704627). O contrato possui o valor global de R$
2.500,00 e não constam a identificação, nem as assinaturas das testemunhas.
É certo que esta egrégia Corte Eleitoral possui firme entendimento no sentido de que os
documentos apresentados a destempo, embora não afastem a irregularidade devido à
preclusão, podem afastar a condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o
enriquecimento sem causa da União (REl nº 060025597, Relator(a) Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE, 22-07-25).
No entanto, para que os documentos apresentados tardiamente possam afastar a
restituição de valores, a despesa deve ser regularmente comprovada, o que não ocorre no
caso em análise.
Embora o contrato de cessão tenha sido apresentado, frise-se, sem a identificação e
assinatura das testemunhas, não houve a comprovação de propriedade do bem cedido
por meio de documento válido, conforme exige o art. 58, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/19, que assim dispõe:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

A regularidade da cessão temporária de bens depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem cedido (Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Relatora Desa.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, Tomo 122, 29/06/2023).
Diante da falta de comprovação da propriedade do bem, conclui-se que a cessão
temporária de veículo não está devidamente demonstrada e, por consequência, não é
apta a justificar os gastos com combustível.
É neste sentido o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO
DE
VEÍCULO
CEDIDO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSENTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44782674 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereadora no município de
Toledo, contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas de campanha
referentes às Eleições 2024, determinando a devolução de R$ 699,90 ao Tesouro
Nacional.
1.2 A recorrente apresentou contrato de cessão de veículo em sede recursal, buscando
sanar a irregularidade apontada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença em razão da
ausência do comprovante de propriedade do veículo cedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de contrato de cessão
de veículo em sede recursal, sem a comprovação da propriedade do bem, é suficiente
para afastar a irregularidade na prestação de contas e a determinação de devolução de
valores ao erário, em face de gastos com combustível não devidamente comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
os gastos com combustíveis só são considerados despesas eleitorais regulares quando
há comprovação de que foram utilizados em veículos declarados na prestação de
contas.
[...]
3.5 A ausência de comprovação da propriedade do veículo utilizado na campanha
configura abastecimento irregular com recursos de campanha e compromete a
regularidade e a transparência das contas de campanha, conforme jurisprudência do
Tribunal Regional Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a sentença que julgou as
contas eleitorais aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de registro de veículos na prestação de contas
inviabiliza a comprovação da regularidade dos gastos com combustíveis, ensejando a
desaprovação das contas quando a irregularidade compromete a transparência e a
confiabilidade da prestação de contas. 2. A apresentação de contrato de cessão de
veículo em sede recursal, sem a comprovação da propriedade do bem, não é suficiente
para afastar a irregularidade na prestação de contas e a determinação de devolução de
valores ao erário. 3. A comprovação da propriedade do bem cedido é requisito essencial
para a regularidade dos gastos com combustível em campanha eleitoral.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
35, § 11, 21, inciso II e 58, II.
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060068971,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
03/07/2025.

Num. 44782674 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15

A irregularidade em exame, no montante de R$ 1.993,42, deve ser analisada em conjunto
com as demais irregularidades apontadas na sentença.

II.V. ANÁLISE GLOBAL

O exame das contas demonstra a ocorrência de irregularidade no gasto com combustível,
com apresentação extemporânea de contrato de cessão de veículo, sem que tenha
havido a devida comprovação de sua propriedade, no montante de R$ 1.993,42, além de
repasse irregular de recursos do FEFC a candidato de partido diverso, no valor de R$
263,16. A soma das irregularidades, no montante de R$ 2.632,00, corresponde a 85,77%
dos valores totais movimentados pelo candidato.
Para a aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a)
os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não
tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
publicação: DJE, 23-11-20).
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
por Ivo da Silva.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600502-
14.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA

Num. 44782674 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518010706200000043720135
Número do documento: 25110518010706200000043720135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:58:15
JUNIOR - RECORRENTE: IVO DA SILVA - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.11.2025